Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752424-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA SOARES COSTA AGRAVADO: MICHELLE DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER, MATHEUS DELGADO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIGIA SOARES COSTA, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0719539-54.2019.8.07.0007), ajuizado por MARTHA BARROS DELGADO SILVA e outros em desfavor da agravante e outros. Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente indicou que a decisão agravada está no processo de n. 0017083-17.2015.8.07.0007, referente à fase de conhecimento. Entretanto, verifica-se que a decisão agravada está nos autos do cumprimento de sentença 0719539-54.2019.8.07.0007. Tratando-se de mero erro material, passa-se à análise. Por meio da decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 217385383): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MARTHA BARROS DELGADO SILVA, MATHEUS DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER e MICHELLE DELGADO SILVA em desfavor de LIGIA SOARES COSTA, MARLON SOARES COSTA, LIGIANE SOARES COSTA, FRANK MÁRCIO SOARES COSTA e LIEGE SOARES COSTA SILVA. A decisão de id. 202450153 rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula no 10.038 (id. 100168980), registrado no 5o Ofício de Manaus/AM, bem como indicou a parte exequente a indicar endereço onde o veículo de placa NOV7292, penhorado no id. 52700598, possa ser encontrado. Por fim, determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel, certidão de ônus de ID 100168980, a ser cumprido através de carta precatória. A parte exequente distribuiu a precatória no id. 205919645. Em seguida, a parte executada pediu a suspensão e anulação da penhora (id. 207758091), sob o argumento de que os bens são objetos do inventário de no 0735997-46.2022.8.04.0001. A parte exequente se manifestou novamente no id. 210627338. Foi determinado à executada que juntasse cópia das principais peças do inventário, bem como demonstrar que tais bens faziam parte do processo de inventário antes da penhora efetuada nestes autos. Em seguida, a parte executada se manifestou no id. 213517099, juntando as peças do processo de inventário. A parte exequente se manifestou no id. 215674372, requerendo o a rejeição da impugnação e o prosseguimento da execução. Por fim, o Ministério Público se manifestou no id. 217218359, favorável ao prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O Art. 506, do CPC, diz que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Por sua vez, conforme Art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Pois bem. O processo para inventariar os bens deixados por Francisco das Chagas Costa foi protocolado posteriormente à penhora do imóvel, em 15/08/2022, uma vez que a penhora se deu em 13/06/2021, conforme Termo de Penhora ID. 98849249. Certo é que, na ocasião da penhora, os executados tomaram ciência e se quedaram inerte, mesmo cientes que poderiam impugnar resolveram por não se manifestarem, fato que resultou na preclusão do prazo para impugnação. Além disso, a existência de um inventário não impede a continuidade da execução, especialmente quando não há restrição legal que obrigue a suspensão do processo executivo para inclusão das dívidas exclusivamente no inventário. Assim, REJEITO a impugnação e determino a expedição de mandado de avaliação do imóvel, certidão de ônus de ID 100168980, a ser cumprido através de carta precatória. Após a avaliação, dê-se vista às partes, ao Ministério Público, e tornem conclusos novamente.” Em seu recurso, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pleiteia que seja concedida a tutela recursal a fim de suspender a execução, para que os exequentes possam habilitar o crédito nos autos do inventário de n. 0735997-46.2022.8.04.0001 na comarca de Manaus/AM. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, suspendendo a ordem e o mandado de avaliação já expedido. Argumenta que o bem objeto da penhora é parte integrante do espólio e, por conseguinte, está sujeito ao processo de inventário, que tem como finalidade a apuração e quitação das dívidas do falecido antes da partilha entre os herdeiros. Sustenta a possibilidade de a parte agravada habilitar seu crédito no processo de inventário. Assevera a necessidade de suspensão da penhora, considerando que o bem objeto da execução encontra-se elencado no inventário de n. 0735997- 46.2022.8.04.0001 que tramita na comarca de Manaus/AM. Sustenta a haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois caso não seja concedida a liminar, a agravante corre o risco de ter o inventário prejudicado, posto que o bem objeto da execução faz parte do espólio do falecido (ID 67096956). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 67099734. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Inicialmente, ressalta-se que a agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, contudo recolheu o preparo (ID 67099734). Recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Segundo os art. 995, parágrafo único, e art.1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra a decisão que determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, que figura como bem em ação de inventário. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o art. 797 do CPC, a execução deve ser promovida no interesse do credor, assegurando a satisfação do crédito de forma célere e eficaz. Nesse sentido, o fato de o bem penhorado integrar o inventário do de cujus não impede a continuidade do processo de execução. A existência do inventário não obsta a penhora de bens, sendo desnecessária a suspensão da execução para habilitação do crédito no inventário, salvo disposição expressa em lei, o que não ocorre no caso. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, incluídos os bens objeto de inventário. Além disso, o art. 796 do CPC dispõe que a execução contra o espólio pode ser realizada até o limite da herança transmitida. Verifica-se que o termo de penhora foi formalizado em 13/06/2021 (ID 98849249), enquanto o inventário foi ajuizado em 15/08/2022 (ID 213517100), ou seja, no presente caso, a penhora ocorreu antes do ajuizamento do inventário. Tal fato reforça a preclusão da matéria, conforme arts. 506 e 507 do CPC, que vedam a rediscussão de questões já decididas e preclusas no processo. Na ocasião da penhora, a agravante, devidamente intimada, permaneceu inerte e não apresentou oposição no momento oportuno, configurando-se a preclusão temporal para discutir a matéria. Ademais, a habilitação do crédito no inventário é faculdade do credor e não impede o prosseguimento da execução. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. ESPÓLIO.PENHORADE IMÓVEIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOINVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. LAUDOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A possibilidade de habilitação de crédito noinventárionão impede a continuidade das execuções movidas contra o espólio, a critério do credor. 2. Em se tratando o devedor de um espólio que titulariza mais de umimóvel, e ausente a comprovação de que oimóvelapontado se caracteriza como bem de família, à luz da Lei no 8.009/90, mantém-se apenhora. 3. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação. Logo, não comporta acolhimento a impugnação embasada exclusivamente em avaliação particular. 4. Agravo de instrumento não provido”. (07019474220248070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 07/10/2024)-g.n. “ AGRAVODEINSTRUMENTO.cumprimentodesentença. JUÍZO DEINVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULTATIVA.PENHORADEIMÓVEL. I - É faculdade dos credores postularem a habilitação no processo deinventário, art. 642 do CPC. Por isso, não há impedimento legal aos credores que optarem em prosseguir ocumprimentodesentença, diante da possibilidade de satisfação mais ágil e rápido do crédito, nos autos executórios. Deferida apenhorarequerida pelo agravante-exequente. II - Agravo de instrumento provido. Prejudicados os embargos de declaração.”. (07171954820248070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/8/2024)-g.n. Por outro lado, a suspensão do processo de execução para que o crédito seja habilitado no inventário resultaria em violação ao princípio da efetividade da execução, ao passo que colocaria o credor em situação de desvantagem desnecessária, além de não garantir a satisfação célere do crédito. Ressalte-se que o bem já está protegido pela restrição da penhora, conforme decisão agravada, não havendo risco de alienação indevida. O argumento de que a execução comprometeria o inventário carece de fundamentação, pois os credores não se submetem automaticamente ao juízo do inventário, salvo quando se tratar de créditos de natureza trabalhista ou tributária, ou de decisão judicial expressa. Assim, a execução deve prosseguir normalmente no juízo competente, com a avaliação e alienação do bem penhorado. Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2024 10:39:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador